Tribunal: TJDFT
Processo: 0752436-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso direcionado a questões não enfrentadas na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.
3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se ofereceu em substituição automóvel de menor valor.
4. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC).
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.